Tribunal: STF
Processo: HC 234607
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Cesar Lucas, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.808/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas. Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu para 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. 



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando ser desproporcional o aumento de 1/2 aplicado para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes.



    Requer, ao final, 



    “seja concedida a ordem de habeas corpus, em caráter liminar, sanando manifesta ilegalidade, determinando-se:



    A)- A readequação da dosimetria, efetuando-se nova dosimetria, aplicando-se o aumento de 1/8 ou no máximo 1/6 em razão dos maus antecedentes. 



    b)- Alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da dosimetria, em razão de ausência de fundamentação idônea acerca da fração utilizada para valoração da circunstância judicial. 



    c)- Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6547·, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim 



    E no mérito: 



    d)- A convalidação da medida liminar, perfazendo assim, mais lidima e cristalina justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. ÍNDICE DE AUMENTO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    2. Na hipótese, o aumento da pena-base em 1/2 não se mostra excessivo, considerando que o paciente ostenta dez condenações anteriores transitadas em julgado, tendo oito delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria. 



    3. Recurso não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que o Relator no STJ, assim resolveu a questão da dosimetria:



    “Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena-base em 1/2, considerando que o paciente ostenta dez condenações anteriores transitadas em julgado, tendo oito delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância.”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente